Tribunal: TJES
Processo: 5010654-22.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010654-22.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IVALDA DE SOUZA FERREIRA

APELADO: SABEMI PREVIDENCIA PRIVADA

RELATOR(A): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS. MORTE POR CAUSAS NATURAIS. AUSÊNCIA DE COBERTURA SECURITÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de cobrança de seguro c/c indenização por danos morais, ajuizada pela viúva de segurado falecido, sob o fundamento de inexistência de cobertura securitária para morte decorrente de causas naturais.

A autora sustentou que o óbito decorreu de evento acidental, postulando o pagamento de indenização securitária por morte acidental e compensação por danos morais. A sentença concluiu que o contrato previa cobertura exclusiva para morte acidental e que a certidão de óbito indicava causas naturais e doenças crônicas, afastando o dever de indenizar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se (i) o falecimento do segurado decorreu de acidente pessoal coberto pela apólice; e (ii) se a negativa de cobertura securitária enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato firmado entre as partes possui natureza de seguro de acidentes pessoais, com cobertura restrita a morte acidental, definida como evento externo, súbito, involuntário e violento, causador direto do óbito, excluídas expressamente as doenças, ainda que agravadas por acidente.

A certidão de óbito aponta falência múltipla de órgãos, desnutrição, acidente vascular cerebral, traumatismo cranioencefálico, diabetes mellitus e cardiopatia, revelando quadro clínico multifatorial compatível com causas naturais, sem prova robusta de evento externo caracterizador de acidente pessoal.

Inexistem nos autos elementos probatórios idôneos aptos a demonstrar a ocorrência de acidente coberto pela apólice, incumbindo à autora o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito.

A interpretação contratual não comporta ampliação da cobertura para risco expressamente excluído, inexistindo ambiguidade apta a atrair a incidência do art. 47 do CDC.

A negativa de cobertura fundada em cláusula contratual válida e em interpretação juridicamente plausível não configura ato ilícito, afastando o dever de indenizar por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios majorados para 15% sobre o valor da causa, mantida a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade judiciária.

Tese de julgamento: 1. No seguro de acidentes pessoais, a indenização por morte exige prova de evento externo, súbito, involuntário e violento, não sendo devida quando o óbito decorre de causas naturais ou doenças excluídas da cobertura. 2. A negativa de cobertura amparada em cláusula contratual válida não configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; CDC, art. 47.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt-EDcl-AREsp 2.540.878/SP, Relª Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 11/04/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
IVALDA DE SOUZA FERREIRA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha/ES, que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em desfavor de
SABEMI PREVIDÊNCIA PRIVADA
, julgou improcedentes os pedidos autorais, resolvendo o mérito da demanda com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Narra a autora, ora apelante, que era esposa do Sr. Nilo Ferreira, Terceiro Sargento da Marinha do Brasil, o qual teria firmado, em 14/02/2007, contratos securitários junto à empresa requerida, consistentes em seguro de vida e plano pecúlio, cujos prêmios eram descontados diretamente em folha de pagamento. Aduziu que, após o falecimento do segurado, ocorrido em 13/05/2020, não teria recebido integralmente a indenização securitária contratada, tendo a seguradora efetuado apenas depósito no valor de R$ 1.677,18 referente ao pecúlio. Pleiteou, assim, o pagamento da indenização securitária no importe de R$ 15.087,47, acrescida de correção monetária e juros, bem como indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

A sentença recorrida consignou, em síntese, que o contrato firmado entre as partes dizia respeito a seguro de acidentes pessoais, cuja cobertura abrangia exclusivamente hipóteses de morte acidental, entendida contratualmente como evento externo, súbito, involuntário e violento. Assentou o magistrado de origem que a certidão de óbito do segurado indicava como causas mortis falência múltipla de órgãos, desnutrição, acidente vascular cerebral (AVC), traumatismo cranioencefálico, diabetes mellitus e cardiopatia, concluindo que o óbito decorreu de causas naturais e doenças crônicas expressamente excluídas da cobertura securitária. Reputou inexistente o dever de indenizar, julgando improcedentes os pedidos autorais. Ao final, condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, suspendendo, contudo, a exigibilidade em razão da gratuidade judiciária.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese: (i) ocorrência de error in judicando, sob o argumento de que o Juízo de origem não teria analisado adequadamente o nexo causal entre o traumatismo cranioencefálico e o óbito do segurado; (ii) que o falecimento teria decorrido de evento acidental, circunstância apta a atrair a cobertura securitária contratada; (iii) que a interpretação conferida ao contrato foi excessivamente restritiva, em afronta ao art. 47 do Código de Defesa do Consumidor e aos princípios da boa-fé objetiva e função social do contrato; (iv) existência de responsabilidade objetiva da seguradora; (v) ocorrência de falha no dever de informação e vício de consentimento na contratação; (vi) configuração de danos morais em razão da negativa de cobertura; e (vii) requerimento de juntada de novos documentos em sede recursal, notadamente boletim de ocorrência, exames e laudos médicos, visando demonstrar o alegado nexo causal entre suposto acidente e o falecimento do segurado. Ao final, pugna pela reforma integral da sentença, com a procedência dos pedidos iniciais.

Em contrarrazões, a apelada SABEMI PREVIDÊNCIA PRIVADA sustenta a manutenção integral da sentença, argumentando que o contrato celebrado previa cobertura apenas para morte acidental, sendo incontroverso que o falecimento do segurado ocorreu por causas naturais, conforme certidão de óbito dotada de fé pública. Aduz inexistir prova de acidente apto a caracterizar cobertura securitária, razão pela qual pugna pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo à análise do recurso.

A controvérsia devolvida à apreciação desta Corte consiste em verificar se a autora/apelante faz jus ao recebimento de indenização securitária decorrente do falecimento do segurado Nilo Ferreira, bem como à compensação por danos morais, sob a alegação de que o óbito teria ocorrido em razão de acidente pessoal coberto pela apólice contratada.

Após detida análise dos autos, entendo que a sentença recorrida não merece qualquer reparo.

Inicialmente, cumpre destacar que o contrato securitário objeto da lide possui natureza de seguro de acidentes pessoais, cuja cobertura contratual restringia-se expressamente às hipóteses de morte acidental.

O instrumento contratual é claro ao definir acidente pessoal como:

“evento com data caracterizada, exclusivo e diretamente externo, súbito, involuntário e violento, causador de lesão física que, por si só, e independentemente de toda e qualquer outra causa, tenha como consequência direta a morte do segurado”.

O próprio contrato também exclui expressamente da cobertura securitária:

“as doenças, incluídas as profissionais, quaisquer que sejam as suas causas, ainda que provocadas, desencadeadas ou agravadas, direta ou indiretamente por acidente coberto”.

A apelante sustenta que o traumatismo cranioencefálico mencionado na certidão de óbito demonstraria ocorrência de acidente pessoal apto a ensejar cobertura securitária.

Todavia, inexiste nos autos qualquer documento minimamente idôneo capaz de comprovar tais alegações. O Boletim de Ocorrência apresentado com a apelação no ID 18485419 é de anos é de um acidente ocorrido muitos anos antes do falecimento do segurado.

Não há boletim de ocorrência contemporâneo aos fatos, laudo pericial conclusivo, prontuário médico elucidativo, relatório hospitalar detalhado ou qualquer outro elemento probatório robusto apto a demonstrar a ocorrência de acidente externo, súbito, involuntário e violento nos moldes exigidos pela apólice securitária.

A mera menção ao termo “
traumatismo cranioencefálico
” na certidão de óbito não possui, isoladamente, força suficiente para comprovar a existência de acidente pessoal coberto pelo seguro.

Ao contrário do que sustenta a recorrente, a certidão de óbito evidencia quadro clínico complexo e multifatorial, indicando que o Sr. Nilo Ferreira faleceu aos 82 (oitenta e dois) anos de idade em decorrência de uma série de graves complicações médicas, dentre elas: falência múltipla de órgãos; desnutrição; acidente vascular cerebral (AVC); traumatismo cranioencefálico; diabetes mellitus; e cardiopatia.

Portanto, o conjunto probatório revela cenário típico de agravamento progressivo do estado de saúde decorrente de enfermidades e complicações clínicas próprias da avançada idade do segurado, inexistindo prova segura de morte acidental.

Cumpre ressaltar que o ônus da prova acerca do fato constitutivo do direito alegado incumbe à autora, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;”

No caso concreto, a apelante não logrou êxito em demonstrar que o óbito decorreu de acidente pessoal coberto pela apólice.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, tratando-se de seguro de acidentes pessoais, não há obrigação de indenizar quando a morte decorre de causa natural ou doença;

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. SEGURO DE VIDA ACIDENTAL. MORTE NATURAL. COVID-19. NÃO COBERTO. 1. Para fins securitários, a morte acidental evidencia-se quando o falecimento da pessoa decorre de acidente pessoal, sendo este definido como um evento súbito, exclusivo e diretamente externo, involuntário e violento. Já a morte natural configura-se por exclusão, ou seja, por qualquer outra causa, como as doenças em geral, que são de natureza interna. 2.
Contratado o seguro de acidentes pessoais (garantia por morte acidental), não há falar em obrigação da seguradora em indenizar o beneficiário quando a morte do segurado é decorrente de causa natura
l, a exemplo da Covid-19, desencadeada apenas por fatores internos à pessoa. 3. A revisão da conclusão do Tribunal de origem quanto à causa do óbito do segurado demandaria reexame de matéria fático-probatória, inviável em sede de recurso especial, a teor da Súmula nº 7/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ; AgInt-EDcl-AREsp 2.540.878; Proc. 2023/0429859-5; SP; Quarta Turma; Relª Min. Maria Isabel Gallotti; DJE 11/04/2025) (destaquei)

Nesse sentido, acertadamente consignou a sentença de origem:

“
contratado o seguro de acidentes pessoais (garantia por morte acidental), não há falar em obrigação da seguradora em indenizar o beneficiário quando a morte do segurado é decorrente de causa natural
”.

Não prospera, igualmente, a alegação de interpretação mais favorável ao consumidor prevista no art. 47 do CDC.

Isso porque inexiste ambiguidade contratual relevante no caso concreto. A delimitação dos riscos cobertos mostra-se objetiva, clara e expressa, restringindo a cobertura às hipóteses de morte acidental.

Não se pode ampliar judicialmente cobertura securitária para alcançar risco manifestamente excluído do contrato, sob pena de desequilíbrio atuarial do sistema securitário e afronta ao princípio do pacta sunt servanda.

Também não há falar em falha no dever de informação ou vício de consentimento.

A parte autora não produziu prova apta a demonstrar que o segurado tenha sido induzido a erro ou que desconhecesse a natureza da contratação realizada.

Da mesma forma, ausente ilícito contratual, inexiste fundamento para condenação em danos morais.

A negativa de cobertura fundada em cláusula contratual válida e em interpretação juridicamente plausível não configura, por si só, ato ilícito indenizável.

A sentença recorrida, portanto, analisou corretamente o acervo probatório e aplicou adequadamente o direito à espécie.

Destarte, não merece acolhida a pretensão recursal.

Ante o exposto, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

Voto, ainda, pela majoração da verba honorária sucumbencial ao patamar de 15% sobre o valor da causa, mantendo a suspensividade da obrigação em razão de a parte litigante litigar sob o pálio da gratuidade judiciária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Acompanhar